Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006), em razão da apreensão de 301,15g de skank/maconha no interior de veículo em que estava na companhia de um adolescente. A abordagem decorreu de denúncia anônima informando movimentação suspeita no estacionamento do shopping. A defesa alegou ausência de provas diretas quanto à autoria, requerendo absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, diante da alegação de que o entorpecente pertencia exclusivamente ao adolescente que o acompanhava.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está devidamente comprovada por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e provas documentais e testemunhais constantes nos autos.
4. A autoria ficou demonstrada por meio de depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados pelo contexto fático e pelo comportamento suspeito dos indivíduos ao avistarem a viatura, além da apreensão da droga no interior do veículo cuja chave estava em posse do réu.
5. A alegação de que o entorpecente pertencia exclusivamente ao adolescente não afasta os indícios da participação do réu, considerando que este transportava o menor, tinha domínio do veículo e portava quantia relevante em dinheiro sem comprovação lícita.
6. A denúncia anônima, embora isoladamente não seja suficiente para justificar a abordagem, foi corroborada por outras circunstâncias concretas que evidenciaram fundada suspeita, conforme precedentes do STF e STJ.
7. A conduta do réu enquadra-se ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo irrelevante que ele não tivesse a posse direta da droga, bastando que a transportasse ou a trouxesse consigo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse da chave e o transporte de substância entorpecente em veículo controlado pelo réu configuram suficiente domínio do fato para fins de caracterização do crime de tráfico de drogas.
2. A denúncia anônima pode ensejar abordagem policial desde que corroborada por elementos objetivos e fundadas razões.
3. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo, quando prestado sob contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.